Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011961-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (AGRAVANTE), ODAIR DAL AGNOL - CPF: 009.128.520-89 (AGRAVADO), ROSNEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 836.724.609-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BEM QUE PERMANECE NA PROPRIEDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de colheitadeira com cláusula de reserva de domínio, indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto do bem, formulado diante do inadimplemento das parcelas e de alegada alienação fraudulenta a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o arresto cautelar de bem objeto de contrato com cláusula de reserva de domínio antes da citação dos executados;

(ii) estabelecer se a constituição em mora realizada por meio de aplicativo de mensagens satisfaz a exigência do art. 525 do Código Civil; e

(iii) determinar se é adequada a via executiva cumulada com medida constritiva sobre bem cuja propriedade é alegadamente do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A constituição em mora, nos contratos com cláusula de reserva de domínio, exige protesto do título ou interpelação judicial, nos termos do art. 525 do Código Civil, não sendo suprida por notificações informais via aplicativo de mensagens.

4. A ausência de constituição válida em mora compromete a exigibilidade do crédito e o exercício do direito de retomada do bem, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela cautelar.

5. O arresto cautelar pressupõe a constrição de bens integrantes do patrimônio do devedor, sendo incompatível com a alegação de que o bem permanece sob domínio do credor em razão da cláusula de reserva de domínio.

6. A opção pela via executiva para satisfação do crédito é inconciliável com a pretensão simultânea de apreensão do bem, devendo o credor optar entre cobrar a dívida ou reaver a coisa.

7. O boletim de ocorrência que noticia alienação fraudulenta, por não ter sido submetido ao contraditório nem corroborado por provas independentes, não é suficiente para, em cognição sumária, justificar a medida extrema pleiteada.

8. A decisão de origem já prevê mecanismos de salvaguarda do crédito, como a possibilidade de arresto nos termos do art. 830 do CPC, caso frustrada a citação, afastando risco de desproteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A constituição em mora em contratos com reserva de domínio exige protesto do título ou interpelação judicial, não sendo válida a notificação por aplicativo de mensagens. 2. Não é cabível arresto de bem que, por força da reserva de domínio, permanece na propriedade do credor. 3. A escolha pela execução do crédito impede a cumulação com medida de retomada do bem objeto do contrato. 4. A ausência de constituição válida em mora afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 397, 521 a 528, especialmente art. 525 e art. 526; CPC, arts. 297, 300, 301, 538 e 830.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1034968-22.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJ/MT, RAI 1046011-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Raiane Santos Arteman Dall’Acqua, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1002973-19.2025.8.11.0044
contra
ODAIR DAL AGNOL
e
ROSNEI APARECIDO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de maquinário agrícola (
vide
decisão de ID. 226004316, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 354704395, o Agravante sustenta, em síntese, que celebrou com os Agravados, em 12 de janeiro de 2024, contrato de compra e venda de colheitadeira Massey Ferguson, Série Advanced, modelo MF 5650, no de série 5650089723, monobloco 000PHF17P2S000001, ano 2002/modelo 2002, cor vermelha, pelo valor total de R$ 290.000,00, parcelado em quatro prestações anuais de R$ 72.500,00.

O citado instrumento conteria cláusula de reserva de domínio, pela qual a propriedade do bem permaneceria com o vendedor até a quitação integral do preço, e cláusula expressa de devolução imediata do maquinário após o inadimplemento das duas primeiras parcelas.

Narra que nenhuma parcela foi adimplida e que os Agravados foram notificados extrajudicialmente em 06/10/2025, constituindo-os em mora.

Outrossim, alega que o Boletim de Ocorrência no 2025.112898, lavrado pela Delegacia de Polícia de Paranatinga em 11/04/2025 e acostado à exordial executiva, registra que os Agravados alienaram a colheitadeira a terceiro em Erechim/RS pelo valor de R$ 130.000,00, mediante falsificação de documento, conduta tipificada como estelionato consumado.

Sustenta, ainda, que houve frustração de acordo substitutivo para entrega de colheitadeira Case 2388, recusado unilateralmente pelo Agravado
ODAIR DAL AGNOL
.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova documental dos autos e ao tratar a hipótese como execução desacompanhada de garantia específica, quando se cuida de preservação de bem submetido a reserva de domínio.

Com essas considerações, pleiteou, em caráter liminar, a
concessão de tutela recursal de urgência para determinar o arresto imediato da colheitadeira
, com expedição de mandado, apoio policial e nomeação do Agravante como depositário judicial. No mérito, requer o
provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada
.

O
pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido
(ID. 354917369).

Sem contrarrazões
, eis que não houve a angularização da relação jurídica processual na origem.

O
Juízo de origem prestou informações
conforme ID. 357327852, informando que o processo originário aguarda o cumprimento dos mandados de citação, penhora, avaliação e depósito, e não há notícia de fato novo ou alteração processual superveniente.

Recurso tempestivo e dispensado o preparo recursal em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID. 354778870).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
verifica-se que o Agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de máquina agrícola com cláusula de reserva de domínio, cumulando pedido de tutela cautelar de arresto da colheitadeira.

A seu turno, o juízo de origem indeferiu o arresto ao fundamento de que inexistiriam indícios concretos de alienação ou ocultação de bens e de que a citação deveria preceder a medida constritiva
, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de “
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE MAQUINÁRIO COM RESERVA DE DOMÍNIO
” movida por
HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO
contra
ODAIR DAL AGNOL
e
ROSNEI APARECIDO DA SILVA
.

A parte autora baseia-se em
instrumento particular de compra e venda de máquina agrícola com reserva de domínio
, firmado em 12/01/2024, no valor originário de
R$290.000,00
, tendo o exequente afirmado o inadimplemento integral das parcelas avençadas, a constituição em mora dos executados e o risco de dissipação do bem objeto do contrato, consistente em
colheitadeira
Massey Ferguson MF 5650.

Na decisão de Id. 215527020, foi determinada a comprovação mais robusta da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos complementares, providência posteriormente atendida pela parte exequente em manifestação de Id. 216139627, acompanhada de relatórios e extratos bancários, além de outros documentos destinados a demonstrar sua atual condição financeira.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

RECEBO A INICIAL
, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita, ante a demonstração da hipossuficiência financeira.

Ademais, verifico que
o exequente pleiteia o arresto do bem objeto da demanda em sede de tutela cautelar
. Alega que a medida é necessária para assegurar a satisfação de seu crédito.

Nos termos do artigo 829, §1o, do Código de Processo Civil, a penhora de bens do executado pode ser determinada após a citação do devedor e o decurso do prazo para pagamento voluntário, ou antes, em situações excepcionais onde há prova inequívoca de que o devedor está dilapidando seu patrimônio com a intenção de frustrar a execução.

No presente caso, observa-se que a parte executada sequer foi citada, não havendo indícios concretos de que o executado esteja adotando medidas que possam comprometer a futura execução do débito, tais como a alienação ou ocultação de bens.

A concessão de tutela cautelar em sede de execução, especialmente para a penhora de bens, demanda a comprovação de elementos que evidenciem o risco efetivo ao resultado útil do processo.

Portanto, a simples alegação de risco de dilapidação do patrimônio, desacompanhada de provas que a corroborem, não é suficiente para justificar a antecipação da medida extrema de penhora antes da citação do executado.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência atual, conforme se extrai do julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Desse modo,
sem prejuízo de ulterior reexame urgente
, reputo mais adequado, neste estágio,
postergar a análise do arresto
para momento imediatamente posterior à tentativa de citação. Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de arresto do bem
, uma vez que não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a adoção dessa medida antes da citação do executado.

Por fim,
CITE-SE
a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 827, § 1o, e 829, §§ 1o e 2o, ambos do CPC.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada,
ARRESTAR-LHE-Á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1o, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, §2o do CPC.

Havendo, no curso do processo, requerimento de consulta aos sistemas informatizados (
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ASSEMELHADOS
) para obtenção de endereços ou bens, deverá a parte comprovar o recolhimento das custas referentes às pesquisas que pretende sejam realizadas, observando a quantidade de atos e o número de executados constante dos atos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos da tabela B da Lei Estadual 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020, ressalvados os casos de assistência judiciária gratuita.

NÃO HAVENDO BENS PARA A PENHORA, serão os autos arquivados na forma do
art. 921, III, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso não comporta provimento,
embora por fundamentos parcialmente diversos daqueles adotados pela decisão agravada.

A controvérsia devolvida a esta Câmara se limita em saber se, diante de contrato de compra e venda com reserva de domínio, inadimplemento das parcelas e registro policial de alienação fraudulenta do bem, seria cabível o arresto cautelar do maquinário antes da citação dos Executados/Agravados.

Registro, de início, que a pretensão executória esbarra em questão prejudicial que não pode ser ignorada, ainda que em sede de cognição devolutiva restrita, qual seja, a
regularidade da constituição em mora
.

O contrato que embasa a execução contém cláusula de reserva de domínio, instituto disciplinado nos arts. 521 a 528 do Código Civil.

Nesse particular, o art. 525 do Código Civil estabelece, de forma expressa e categórica, que
“O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial”
.

A citada norma é de direito material e institui pressuposto específico de exigibilidade, em que, nos contratos com reserva de domínio, a constituição em mora não se opera por qualquer meio idôneo, como na regra geral do art. 397 do CC, mas exclusivamente por
protesto do título
ou
interpelação judicial
.

Trata-se de
exigência qualificada
, cuja
ratio
reside na gravidade dos efeitos decorrentes da execução da cláusula, notadamente a retomada do bem e o vencimento antecipado do saldo, que
demandam certificação formal da ciência do devedor
,
incompatível com meios informais de comunicação
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL. NOTIFICAÇÕES INFORMALMENTE REALIZADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. AGRAVO PREJUDICADO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a constituição do comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial constitui requisito indispensável para o exercício do direito de retomada do bem pelo vendedor. A constituição em mora não se trata de mera formalidade, mas de pressuposto jurídico necessário para a execução da cláusula resolutiva e para o ajuizamento da ação destinada à recuperação da coisa.
Comunicações informais realizadas por meio de aplicativo de mensagens não se qualificam, por si sós, como meio idôneo de constituição em mora, por carecerem de formalidade e de comprovação inequívoca da ciência do devedor
. (...). Tese de julgamento: A constituição do comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial, constitui requisito indispensável para o exercício da cláusula de reserva de domínio e para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Notificações informais realizadas por aplicativo de mensagens não suprem a exigência legal de constituição em mora prevista no art. 525 do Código Civil.
(...).”
(TJ/MT. RAI 1046011-19.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, DJe 30/03/2026; g. n.).

No caso dos autos,
o Agravante constituiu os compradores em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada

via aplicativo de mensagens
WhatsApp
(IDs. 215030573, 215030575 e 215030576, na origem), conforme expressamente consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem (ID. 357327852), que faz referência à
“notificação extrajudicial supostamente encaminhada aos devedores via aplicativo de mensagens”
.

Embora a jurisprudência venha admitindo, em determinadas circunstâncias, a validade de comunicações extrajudiciais por meios eletrônicos para fins de constituição em mora na generalidade dos contratos,
o art. 525 do CC não abre essa possibilidade para a reserva de domínio
, sendo tal norma taxativa, consubstanciando pelo
protesto
ou pela
interpelação judicial
.

Logo, eventual notificação extrajudicial, ainda que remetida por cartório, não satisfaz o requisito legal. Com maior razão, não o satisfaz o envio de mensagem por aplicativo, que sequer permite assegurar, com a certeza exigida, a efetiva ciência do conteúdo integral pelo destinatário.

A inobservância desse pressuposto específico compromete tanto a exigibilidade antecipada do saldo devedor quanto o exercício do direito de retomada do bem, projetando-se, por consequência, sobre a própria
probabilidade do direito
invocada como fundamento da tutela cautelar.

A análise dos autos revela, ainda, questão de
adequação do procedimento executivo eleito
que reforça a manutenção da decisão agravada.

O Agravante sustenta, simultaneamente, que a propriedade da colheitadeira jamais se transferiu aos compradores, por força da reserva de domínio e

é cabível o arresto cautelar do bem para garantia da execução pecuniária.

Há, nessa formulação, contradição lógica insuperável. O arresto cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC, pressupõe a constrição de
bem do devedor
para assegurar futura penhora e satisfação do crédito.
Se a propriedade permanece com o vendedor
,
como expressamente sustenta o Agravante ao invocar a reserva de domínio
,
o bem não integra o patrimônio dos Executados/Agravados e, portanto, não é suscetível de arresto, penhora ou qualquer medida executiva que pressuponha a condição de ativo patrimonial do devedor
.

Nessa hipótese,
a medida processual adequada seria, em tese, a busca e apreensão do bem
, fundada no domínio que o vendedor conserva sobre a coisa vendida com reserva, nos termos dos arts. 526 e 527 do Código Civil, ou mesmo do art. 538 do CPC,
e não a constrição cautelar própria do processo de execução
.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa desse entendimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA PARA SEQUESTRO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR QUE OPTOU PELA VIA EXECUTIVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECUPERAR O BEM. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de Decidir. 3.
O artigo 526, do Código Civil, estabelece que, em contratos de compra e venda com reserva de domínio, o credor deve optar entre cobrar judicialmente as prestações vencidas e vincendas ou reaver a posse do bem, sendo vedada a cumulação dos pedidos
. 4.
A opção pela via executiva pressupõe que o credor busca a satisfação do débito, não lhe sendo permitido, simultaneamente, requerer a retomada do bem objeto do contrato
. 5. Além disso
, a tutela de urgência de natureza cautelar deve incidir sobre o patrimônio do devedor, e não sobre o bem que ainda pertence ao credor, conforme a cláusula de reserva de domínio
e o artigo 521 do Código Civil. 6. No caso,
ao optar pelo ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial com objetivo de satisfazer o crédito, não pode, simultaneamente, pleitear a apreensão do bem, com o escopo de assegurar o direito ao final da açã
o. (...).”
(TJ/MT. RAI 1034968-22.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, DJe 22/04/2025; g. n.).

Não se desconhece que o princípio da fungibilidade das medidas de urgência (art. 297 do CPC) permite ao juízo adequar a providência cautelar ao caso concreto. Contudo,
a fungibilidade não supre o defeito de constituição em mora exigido pelo art. 525 do CC
, que é pressuposto de direito material anterior à própria escolha do instrumento processual.

A adequação da medida cautelar ao caso concreto não prescinde da observância dos requisitos substanciais que condicionam o exercício do direito que se pretende assegurar.

No que concerne ao perigo de dano, o Boletim de Ocorrência no 2025.112898 (ID. 215030568, na origem) notícia fatos de inegável gravidade, consubstanciada na alienação do maquinário a terceiro em Erechim/RS mediante falsificação de documento, tipificada como estelionato consumado. Não se minimiza a relevância do registro policial.

Contudo, trata-se de
relato unilateral do procurador do Agravante
perante a autoridade policial, não submetido ao contraditório e desprovido, até o momento, de confirmação por elementos de prova independentes (tais como a nota fiscal de venda ao terceiro, apuração policial conclusiva ou constatação por oficial de justiça), de modo que a presente cognição sumária, por mais ampla que seja, não pode se converter em juízo definitivo de mérito sobre fatos ainda carentes de confirmação.

De mais a mais, a decisão agravada não deixou o Agravante desprovido de proteção, dado que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e depósito em duas vias, com previsão expressa de que, caso o Oficial de Justiça não encontre os Executados/Agravados, proceda ao
arresto de bens nos termos do art. 830 do CPC
. Mecanismo que, embora distinto da tutela cautelar
inaudita altera parte
pretendida, opera como instrumento de salvaguarda do crédito no curso ordinário da execução.

Imperativo registrar que a manutenção do
decisum
de origem não impede que o Agravante adote as medidas juridicamente adequadas à proteção de seu direito, seja promovendo a regular constituição em mora dos compradores nos termos do art. 525 do CC (protesto do título ou interpelação judicial), seja ajuizando a ação de busca e apreensão fundada na reserva de domínio, providências que, uma vez regularizadas, poderão ensejar o deferimento das medidas cautelares pertinentes.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO
, mantidos os termos da decisão agravada, por estes e por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026